Tribunal: STF
Processo: HC 189358
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wendel Araújo de Oliveira e outros, em benefício de Fábio Cícero Gonçalves de Sá Aquino, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 592.583/PE.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o pacientes foi denunciado, juntamente com outros acusados, pela prática dos delitos descritos no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa), no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas) e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Esta peça acusatória está amparada nas investigações que tiveram início com a apuração da responsabilidade criminal pelo cultivo ilícito da erva Cannabis Sativa Linneu, popularmente conhecida coma MACONHA, encontrada em plantações localizadas em zona rural de Serra Talhada/PE (...) durante a realização da OPERAÇÃO MACAMBIRA III.
    Após levantamento preliminar realizado, uma equipe da Polícia Federal diligenciou nas referidas coordenadas, onde encontrou uma quantidade de sementes estimada em 10 kg e de maconha estimada em 20 kg, porém não foram detectadas no local, no momento da abordagem, quaisquer pessoas que pudessem ser apontadas coma responsáveis pelo cultivo da droga.
    Não tendo sido realizada a prisão em flagrante dos responsáveis pelo cultivo, foram encontrados e apreendidos vários materiais com elementos de prova aptos a subsidiar a continuidade das investigações.
    Dentre os objetos apreendidos constavam um cartão cidadão em nome de JOAQUIM JOSE DA SILVA e um pedaço de papel contendo o registro telefônico 98813-7063, em nome de ‘FERIO’.
    Em diligências subsequentes verificou-se que na localidade havia uma pessoa identificada como FERRINHO que estaria trabalhando no plantio de maconha na região.
    Assim, considerando que o número telefônico encontrado provavelmente pertencia a este. Na tentativa de identificá-lo, apurou-se que FERIO (FERRINHO) na verdade se tratava de ANTONIO BATISTA DA SILVA.
    A partir disto, aprofundaram-se as investigações apurou-se, inicialmente, que o citado local funcionava como um setor de uma grande organização criminosa que atuava em diversos estados, com funções definidas de ‘olheiros’, ‘soldados’, cultivadores, transportadores e gerente.
    A fim de comprovar a participação individualizada de cada envolvido na organização criminosa, bem coma auxiliar na identificação dos demais sujeitos envolvidos na atividade criminosa, foi solicitado a quebra de sigilo telefônico de diversas pessoas que, supostamente, integravam a organização criminosa. 
    Com o deferimento do pedido de interceptação telefônica comprovou-se a atuação de grupos criminosos responsáveis pela comercialização ilegal de drogas na região de Serra Talhada e seu entorno. 
    Da análise dos autos circunstanciais referentes às interceptações telefônicas foi constatado, a existência de dois grupos distintos no tráfico de drogas.
    De um lado há um grupo criminoso voltado ao tráfico da cocaína que é chefiado par FABIO CICERO DE SA AQUINO e tem como distribuidores as pessoas de REGINALDO FREIRE DA SILVA, LUIZ IVAN ALVES, CELSO ANTONIO GONÇALVES PEREIRA DE SÁ, JUSCELINO JOSÉ, PEDRO CENILTON GOMES NOVAES, FLÁVIO CICERO DE SÁ AQUINO (irmão de Fábio Aquino), LUIZ DO NASCIMENTO DE SÁ FILHO, LUCIANO LUAN DA SILVA, FLAUDIANO CICERO DE SÁ AQUINO (irmão de Fábio Aquino), JOSÉ ADRIANO DE SÁ, JOANICE MANDEL DA SILVA.
    Do outro lado, há um grupo criminoso voltado a plantação e comércio da maconha, em que atuam ADEMILSON MANOEL DE AQUINO, LUCIANO GOMES DE MORAES, ROMARINHO (ADEILSON GERCINO DA SILVA). JAIME GABRIEL MONTEIRO DE LIMA, SILVA, GIVALDO DUARTE DE SOUZA NETO e ADENICIO GERCINO DA SILVA.
    Malgrado as interceptações telefônicas tenham captado conversas entre alguns dos sujeitos de ambas as organizações, não há uma unidade entre elas, razão pela qual se faz necessário a individualização da atuação de cada grupo criminoso na região e a participação de cada integrante dos grupos. (…)
    I - FÁBIO CICERO DE SÁ AQUINO (ART. 33, DA LEI 11.343/2006, art. 2º, §3º DA LEI 12.850/13 E ART. 1º, §4º DA LEI 9.613/98).
    Durante o período compreendido entre os dias 02 de setembro de 2018 e 12 de março de 2020, nas cidades de Carnaubeira da Penha/PE, Mirandiba/PE e Serra Talhada/PE, o Denunciado vendeu, remeteu, guardou e forneceu droga - cocaína -, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Nesta mesma oportunidade, o Denunciado promoveu e integrou pessoalmente organização criminosa, exercendo o seu comando individual e, ainda, ocultou e dissimulou a origem de bens e valores, provenientes direta e indiretamente de infrações penais, praticadas de forma reiterada para a organização criminosa.
    Acerca destes fatos, no dia 30/05/2019, FÁBIO AQUINO vendeu droga a pessoa não identificada. Na ocasião, disse-lhe que deixaria a droga no lixão da cidade de Mirandiba/PE para este ir buscá-la. A droga, que veio a ser apreendida em um embrulho com fita adesiva, após exame pericial, foi identificada coma cocaína, (…)
    Por conseguinte, em conversa realizada no dia 21/02/2019, FÁBIO AQUINO vendeu R$ 400,00 (quatrocentos reais) de ‘pó’ – cocaína - a REGINALDO. 
    Ainda, no dia 25/07/2019, REGINALDO FREIRE (‘REGIS’) ligou para um homem não identificado para tratar da venda de drogas, oportunidade em que este disse que não poderia vender fiado (droga), porque precisaria prestar contas com ‘o homem’ (…).
    Neste contexto, no dia 26/07/2019, por volta das 12h, FABIO AQUINO foi a residência de REGINALDO FREIRE para obter a prestação de contas, conforme fotografia de fl. 313, (…) que demonstra o veículo daquele em frente à residencia deste.
    No dia 16/10/2019, Reginaldo foi preso por posse de droga - cocaína -, razão pela qual, FÁBIO AQUINO, temendo ser descoberto, trocou de número de celular (…).
    No dia 18/02/2020, foram realizadas as prisões de FÁBIO AQUINO e outros Denunciados. Interrogado, FÁBIO AQUINO negou as imputações dos autos (…).
    Igualmente ficou comprovado que FABIO AQUINO comandou esta organização criminosa voltada ao tráfico de drogas - cocaína -, exercendo comando sobre REGINALDO FREIRE DA SILVA, LUIZ IVAN ALVES, CELSO ANTONIO GONÇALVES PEREIRA DE SÁ, JUSCELINO JOSE, PEDRO CENILTON GOMES NOVAES, FLÁVIO CICERO DA SÁ AQUINO (irmão de Fábio Aquino), LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, LUCIANO LUAN DA SILVA, FLAUDIANO CICERO DE SÁ AQUINO (irmão de Fábio Aquino), JOSE ADRIANO DE SÁ, JOANICE MANDEL DA SILVA e MARIA DO CARMO PEREIRA (companheira de Fábio Aquino). (...)
    De igual modo, o Denunciado ocultou valores e bens, provenientes, direta e indiretamente, de infração penal (tráfico de drogas e organização criminosa). Basta ver que, no registro de contato telefônico do dia 18/10/2019, o Denunciado ligou para LUIZ DO NASCIMENTO e lhe disse que estava colocando um apartamento no nome de sua irmã para sua concubina residir.
    No mesmo cenário, mas de modo diverso, foram ocultados móveis e imóveis em nome de terceiros, sendo os seguintes bens: 04 (quatro) casas localizadas na Rua Manoel Freire da Silva, Carnaubeira da Penha/PE; 01 (uma) casa localizada José Marcelino Pereira, n. 297, centro, Carnaubeira da Penha/PE; 01 (um) pavimento superior situado na (…) 01 (uma) moto HONDA, vermelha, de placa PDS-7078; 01 (uma) moto 200, vermelha, de placa KIK-8747/PE com registro de roubo e 01 (um) veículo HILUX de placa PDX- 2725/PE. Ainda, em cumprimento de busca e apreensão, foi constado que Denunciado, com auxílio de MARIA DO CARMO, ocultou o valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) em espécie, em um cofre com fundo falso localizado em sua residência e cheques, que somaram o valor de R$ 51.780,00 (cinquenta e um mil reais).
    II - MARIA DO CARMO (ART. 33, DA LEI 11.343/2006, art. 2º, §3º DA LEI 12.850/13 E ART. 1º, §4º DA LEI 9.613/98).
    De acordo com os autos, durante o período compreendido entre os dias 02 de setembro de 2018 e 12 de março de 2020, na cidade de Carnaubeira da Penha/PE, a Denunciada guardou e forneceu droga - cocaína - para fins de trafico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Nesta mesma oportunidade, a Denunciada promoveu e integrou pessoalmente organização criminosa e, ainda, ocultou e dissimulou a origem de bens e valores, provenientes direta e indiretamente de infrações penais, praticadas de forma reiterada por organização criminosa.
    No dia 11/09/2019, MARIA DO CARMO (esposa de FÁBIO AQUINO) guardou droga em sua residência bem coma forneceu droga a LUIZ IVAN, o qual é um dos distribuidores de drogas de FÁBIO AQUINO.
    Comprovou-se que dois dias antes a entrega, por volta das 22h, CELSO ANTONIO ligou para LUIZ IVAN, perguntando-lhe onde FÁBIO AQUINO havia guardado a droga. Contudo, este lhe respondeu dizendo que ‘DO CARMO’ sabia onde a droga estava guardada. Todavia, LUIZ IVAN se negou a ir, dizendo que, em outra ocasião, foi buscar droga na residência da Denunciada e esta não gostou.
    Em sequência, no dia da entrega da droga (11/09/2019), FÁBIO AQUINO, em conversa com LUIZ IVAN, mandou este ir buscar a droga em sua casa, dizendo-lhe que esta estava no quarto dos seus filhos.
    Na oportunidade, se referiu a droga como ‘CAPACETE’, aduzindo que tinha 12 (doze) unidades no local mencionado. Ademais, disse-lhe que a Denunciada estava em casa.
    No mesmo dia, em conversa entre FÁBIO AQUINO e LUIZ IVAN, houve uma discussão acerca da quantidade da droga, quando este reclamou que havia apenas ‘NINHA’ - referindo-se a Denunciada, conforme AC de n9 . 06/2019.
    Por fim, restou demonstrado que a Denunciada ocultou dinheiro, bem coma dissimulou a origem deste. Porquanto, o veículo Toyota Hilux, placa PDX-2725, que é utilizado par FÁBIO AQUINO para a distribuição da droga, esta registrado em seu nome, (…).
    Outrossim, ocultou valores em espécie em um cofre com fundo falso, no interior de sua residência, e alguns cheques, totalizando a quantia de 138.780,00 (cento e trinta e oito mil setecentos e oitenta reais)” (grifos nossos).
    3. Acolhendo representação do Ministério Público, em 6.2.2020, o juízo da Vara Criminal de Serra Talhada/PE decretou a prisão preventiva do paciente, mantida em 22.6.2020, após a reavaliação dos requisitos pelo juízo plantonista de Serra Talhada/PE.
    4. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem em julgado com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO PAJEU. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSENCIA DE PROVAS DA AUTORIA E EM FACE DA COVID 19. PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E DIABETES. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Da análise dos autos, verifica-se que há fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando as circunstâncias e provas do cometimento dos crimes a ele imputados. 2. Quanto à pandemia do Covid-19, consta nos autos que o paciente vem sendo assistido corretamente para controle de sua diabetes e hipertensão. O simples fato do paciente se enquadrar no grupo de risco não lhe garante a concessão automática da prisão domiciliar. 3. Por unanimidade de votos, denegou-se a ordem”. 
    5. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n.592.583/PE no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferido a medida liminar requerida no termos seguintes:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    De início, cumpre esclarecer que a desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017 e HC 360.342/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016. 
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada (fls. 40-44): (…)
    Como se vê, a decisão apresenta fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, evidenciada na gravidade e nas circunstâncias do delito de tráfico de entorpecente em que o paciente e demais corréus estão envolvidos em crimes deveras prejudiciais à sociedade e à ordem pública, com ramais em vários municípios, sendo destacada a necessidade da segregação cautelar para desarticular os núcleos criminosos, a apreensão de veículos adquiridos com receita proveniente do tráfico, utilizados, inclusive, como forma de ocultar a origem ilícita destes valores, alguns deles registrados em nome de familiares e terceiros. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 
    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Ademais, a crise mundial da covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais aos sistemas prisionais acarretam seu enquadramento como pessoas em condições de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Esse é o sentido da Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 4º: (…)
    Desse modo, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação das prisões provisórias e não conteúdo vinculante quantos às orientações, apesar da alegação de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, não há indicação de inclusão no grupo de risco, da existência de fatores que possam comprometer o estado de saúde ou mesmo carência de equipe médica na unidade prisional, tendo sido ressaltado que no laudo médico trazido pela defesa, consta que o paciente é portador de diabetes mellius e hipertensão, as vezes descompensados por fatores como stress e obesidade, mas vem sendo tratado e acompanhado por um médico. 
    Além disso, a prática de crime que envolve a gravidade concreta indicada, evidenciada na integração em organização criminosa no contexto de tráfico de entorpecente, não recomenda a substituição por prisão outras medidas cautelares diversas. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações, em especial, sobre a situação prisional do paciente e o andamento da ação penal. 
    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação. Publique-se” (doc. 15).
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes requerem a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, alegando que “a decisão de prisão preventiva, in casu, revela-se medida desproporcional, vez que, o juízo, não demonstrou a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva”.
    Asseveram que o paciente “ostenta primariedade, não consta outro processo além desse objeto da impetração, ao ver da defesa, conclui-se que o paciente não oferta periculosidade e não tem a vida dedicada às práticas de crimes, além do mais, tem residência fixa e família constituída”. Afirmam, ainda que “é portador das doenças diabetes e hipertensão”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a) Conceder a liminar em habeas corpus, tendo em vista a ilegalidade da prisão do paciente FÁBIO CÍCERO GONÇALVES DE SÁ AQUINO, tão somente para assegurar o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente writ, ao final, seja ratificada eventual liminar concedida, devendo ser expedido em seu favor o competente alvará de soltura; (...)
    d) NO MÉRITO, vindica-se a concessão da ordem, para o reconhecimento da ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vez que, revela-se medida desproporcional, não tendo o juízo no decisum demonstrado a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva, substituindo a medida cautelar extrema da prisão por medidas cautelares diversas conforme a inteligência dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal;
    e) Sejam os impetrantes intimados pela Imprensa Oficial, e/ou ainda por celular: 061-98152-0300, ou por correio eletrônico e-mail: intimacao@wendeloliveira.com.br, quando do julgamento do mérito desta heroica suplica, para que possamos proferir sustentação oral em atenção ao princípio Constitucional da ampla defesa e contraditório”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Aponta-se como ato coator decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 592.583/PE.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos ao Ministério Público Federal.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, anote-se ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em razão de sua participação na associação criminosa, que teria ramificações em todo o Estado de Pernambuco, no risco concreto para a instrução criminal e de reiteração criminosa. Extrai-se do respectivo decreto:
    “Pelos fatos narrados até então, a princípio, os investigados enquadram suas condutas em delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, além de eventual crime de organização criminosa, entre outras leis citadas na representação policial, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I do CPP. 
    O fumus comissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva. (…)
    Assim, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que os crimes imputados apresentam gravidade concreta, pois, de acordo com os autos, os investigados, 20 no total, se encontram, a princípio, envolvidos em crimes deveras prejudiciais à sociedade e à ordem pública, com ramais em vários municípios, demonstrando claramente, se considerado apenas esse ponto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. 
    Não fosse suficiente, as investigações estão em curso há cerca de dois anos, com identificação de novos imputados e a prática de novos crimes durante esse período, havendo de acordo com os autos “persistência dos grupos criminosos na prática dos delitos, de forma que, mesmo após uma prisão ou apreensão, o grupo já dava início a novas tratativas para o planejamento de mais uma ação criminosa. Percebe-se que os membros do núcleo criminoso faziam das atividades criminosas a sua maneira de vida e subsistência, (…). 
    Nesse mesmo tirocínio, a autoridade policial fez constar que diante da integralidade dos elementos probatórios angariados e acostados nos autos, considerando a gravidade dos fatos investigados, a periculosidade dos envolvidos, a existência de ramificações das atividades criminosas identificadas no estado de Pernambuco, bem como a indiscutível probabilidade de reiteração delituosa, considerando estarem presentes todos os requisitos legais, conclui-se que a segregação cautelar dos investigados se constitui como medida indispensável. 
    A instrução criminal também se encontra em risco, uma vez que de fato e até mesmo de conclusão mediana que é natural e consequencial inerente às cautelares que, com apreensões e prisões o risco de que chips e celulares sejam efetivamente trocados, ou outras provas sejam destruídas, gerando prejuízo à instrução criminal, tornando-se evidente que os investigados poderão, concretamente, interferir na colheita de provas”.
    13. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo plantonista de Serra Talhada/PE, em 22.6.2020, com os seguintes fundamentos:
    “A Lei 13.694/2019 introduziu no ordenamento jurídico pátrio a necessidade de revisão da situação jurídica dos réus acautelado s pela medida extrema, mediante decisão fundamentada, no prazo de 90 (noventa) dias.
    Isto não significa dizer que o decreto de prisão preventiva passou a ter tempo de validade, mas apenas reforça que a medida deve ser sistematicamente revisitada a fim de evitar despropositada restrição da liberdade do acusado. 
    No presente pedido, os acusados trazem em anexo o decreto preventivo, revisado no último dia 21 de maio, que entendeu pela manutenção da prisão dos requerentes, sob o fundamento de que as razões que ensejaram a segregação persistiam, sem qualquer alteração das circunstâncias que a justificou. 
    Não vislumbro no caso em exame o excesso de prazo, na medida que a decisão proferida pelo juízo natural ressalta que se trata de processo complexo, com aproximadamente 1200 páginas, com 18 (dezoito) denunciados, a despeito do que se observa que situação dos requerentes vem sendo tempestivamente avaliada pela autoridade judicial. 
    Demais disso, de acordo com o que se extrai da peça acusatória também anexa, há indícios de que os requerentes ocupam posição de destaque na suposta organização criminosa investigada, figurando como comandantes, enquanto que os corréus que obtiveram a prisão domiciliar seriam seus comandados, de modo que não há similitude fática entre as circunstâncias pessoais os réus. 
    Por tal motivo, inaplicável aos requerentes o mesmo destino encontrado pelos corréus acima nominados, não se aplicando na espécie o preceituado no art. 580 do Código de Processo Penal. Sem embargo do suposto delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, as condutas concretamente imputadas aos requerentes é extremamente grave, pois se apura o abastecimento de toda a região circunvizinha de drogas de alto potencial lesivo à saúde, justificando a segregação. 
    Ademais, os requerentes não preenchem os requisitos autorizadores da prisão domiciliar, estampados no art. 318 e 318-A d o Código de Processo Penal: (...)
    A partir do que foi trazido a lume, em um juízo perfunctório, tenho que os requerentes não demonstraram alteração na situação fático-jurídica que motivaram a prisão preventiva, não estando em posição semelhante aos corréus que foram contemplados com prisão domiciliar. 
    Ressalvadas as hipóteses de constrangimento ilegal aferíveis de plano pelo julgador, conclusão diversa só seria possível mediante acurada análise dos autos, o que restou inviabilizado em sede de plantão judiciário. 
    Nessa toada, nada obsta a que o pedido seja renovado perante o juízo natural. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”.
    14. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idô